Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714640-11.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADIR DOS REIS MARTINS EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADIR DOS REIS MARTINS, contra o acórdão de ID 48174820. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48751089. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CLARO S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 16:25:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador